Tribunal: TJSP
Processo: 1014719-96.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória por danos morais - Comprovação da contratação cabente à prestadora de serviços – Débito inexigível – Restrição indevida do nome da autora no rol dos maus pagadores - Danos morais evidenciados – Arbitramento que atende a critérios de proporcionalidade e razoabilidade –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória por danos morais - Comprovação da contratação cabente à prestadora de serviços – Débito inexigível – Restrição indevida do nome da autora no rol dos maus pagadores - Danos morais evidenciados – Arbitramento que atende a critérios de proporcionalidade e razoabilidade – – Juros de mora devidos desde a data da negativação - Sentença mantida – Recursos improvidos.